Tribunal: TJMT
Processo: 1087029-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087029-51.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO e CIBELE BORGES VALANDRO
RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor, além da indenização por danos materiais no valor de R$ 409,76. Os recorrentes pleiteiam apenas a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, ou se deve ser majorado em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a condição econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima e o empobrecimento desmedido do causador do dano.
4. O montante fixado na sentença (R$ 5.000,00 por autor) encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos similares, sendo suficiente para cumprir a dupla função da reparação: compensar o dano suportado pelos autores e desestimular condutas lesivas por parte da fornecedora de serviços.
5. A revisão do quantum indenizatório em sede recursal exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso, pois a quantia arbitrada atende à função ressarcitória sem implicar desequilíbrio ou violação aos critérios da equidade.
6. Precedente jurisprudencial citado demonstra alinhamento do julgado com a orientação predominante desta Turma, inclusive quanto à valoração do dano em hipóteses de atraso/cancelamento de voo que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. O quantum fixado na sentença somente deve ser alterado em grau recursal quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. A condenação por danos morais em razão de atraso ou cancelamento de voo exige valor que compense adequadamente os transtornos vivenciados, sem ocasionar enriquecimento indevido. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o, 884 e seguintes; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087029-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), CIBELE BORGES VALANDRO - CPF: 035.126.241-54 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025